Tribunal: TJES
Processo: 0000393-07.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-07.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON WILLIAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que restou inequívoco nos autos a prática do crime de corrupção de menores por parte do apelante. 2. Honorários advocatícios arbitrados pela atuação como advogado dativo. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEIDSON WILLIAN PEREIRA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, qual seja, prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A defesa pugna pela absolvição.

Por fim, arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000393-07.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON WILLIAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta no incluso procedimento que no dia 02 de abril de 2020, por volta das 17h40min, na Rodovia ES-446, zona rural, neste Município e Comarca, o denunciado GLEIDSON WILLIAN PEREIRA portava uma arma de fogo, calibre 38 municiado, marca Taurus, nº de série: 1850064 e 06 (seis) munições intactas de calibre .38, marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Emerge dos autos que em patrulhamento ostensivo, a policia militar recebeu denúncias de que o denunciado GLEIDSON WILLIAN PEREIRA e o adolescente infrator GILBERTO FREITAS DE SOUZA retornavam da cidade de Santa Maria de Jetibá/ES em uma motocicleta Honda CG-125/FAN, trazendo com eles armas e drogas.

Diante dessa informação e tendo em vista que o adolescente infrator GILBERTO é um elemento visado e conhecido nos meandros policiais com envolvimento no tráfico de drogas, a força tática, realizou um bloqueio policial na rodovia, quando em dado momento, avistaram a motocicleta com os envolvidos, que furaram o bloqueio policial e logo após perderam o controle da direção e acabaram tombando na pista.

Neste momento, o denunciado GLEIDSON WILLIAN PEREIRA empreendeu em fuga e dispensou a arma de fogo na vegetação, na tentativa frustrada de se livrar do material, sendo que logo em seguida o denunciado foi abordado pelos policiais militares e a arma de fogo localizada em meio a vegetação.

Autoria e materialidade comprovada no bojo dos autos conforme auto de qualificação e interrogatório a fl. 14, boletim unificado de fls. 17/22, auto de apreensão de fl. 23, auto de constatação de eficiência de arma de fogo as fls. 24 e demais declarações constantes nos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado GLEIDSON WILLIAN PEREIRA, incurso nas sanções penais do artigo 14 da lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90. Por essa razão, o Ministério Público requer seja a presente peça acusatória recebida por esse Juízo e determinada a citação do réu a fim de que, após a instrução criminal, comprovada a prática da conduta delituosa por parte do denunciado, seja condenado nas sanções previstas em lei.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, qual seja, prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 17/22), Auto de Apreensão (fl. 23), Laudo de Exame de Arma e Material (fls. 41/44), bem como, pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

O policial Renato Calixto Arreco relatou em sede judicial que:

[...] que no dia receberam a denúncia de que dois indivíduos estariam vindo de Santa Maria de Jetibá, trazendo consigo armas e drogas, e que passariam naquele local, diante das informações fizeram um ponto de bloqueio junto com outras guarnições para interceptar e averiguar de fato se procedia a informação. Após fazerem o ponto de bloqueio, avistaram o veículo, e deram voz de parada para o condutor que era o Gleidson, porém ele ignorou e avançou com a moto em cima dos policiais. Diante da imprudência ele o passageiro acabaram caindo, sendo o passageiro o Gilberto, que é conhecido no meio policial pela prática de atos infracionais graves. No momento, os policiais permaneceram dando voz de parada e eles se levantaram e correram para um terreno alagado, devido a dificuldade de se locomover naquele terreno além de terem sofrido uma queda, os policiais conseguiram abordar os dois. Oportunidade em que o Gilberto admitiu que estava portando uma arma de fogo e que o Gleidson sabia desse fato. Na tentativa de ludibriar os policiais disse que havia dispensado a arma alguns metros atrás, sendo que ao fazer uma varredura pelo local os policiais encontraram o objeto. O menor Gilberto também informou possuir uma quantidade expressiva de drogas em sua residência, oportunidade em que, com o consentimento dos familiares, se dirigiram para a residência do menor e encontraram, no terreno ao lado da casa, uma grande quantidade de pedras de crack.

Perguntado pelo magistrado se sabia de quem era a arma, respondeu que na época o Gilberto assumiu a posse/porte da arma, porém não pode afirmar se a arma estava realmente com ele ou com o Gleidson, pois os dois estavam juntos na moto e estavam trazendo drogas e armas. Ainda, afirmou que no momento da abordagem quem afirmou ter descartado a arma de fogo foi o Gilberto.

O policial Gustavo Victa Lucas relatou em sede judicial que:

[...] que receberam a denúncia de que o Gilberto havia ido até Santa Maria buscar a arma, "me estranha o fato de que disseram aí (denúncia) de que foi o Gleidson, o Gleidson estava pilotando a moto pra ele só", diante disso montaram operação juntamente com a força tática e conseguiram interceptar eles próximo ao patrimônio do Tamanco. Eles caíram de moto, o Gilberto ainda correu e adentrou um pasto até que conseguiram abordar eles. Indagado sobre a arma, respondeu que o Gilberto afirmou que quando passou pela cerca dispensou ela próximo e continuou correndo, tanto que depois retornou e mostrou onde estava a arma. Perguntado se viu um dos dois envolvidos dispensado a arma, respondeu que não viu pois foi muito rápido, mas como era o Gleidson que estava pilotando, já havia a denúncia de que o Gilberto estava indo buscar a arma e depois foi ele que mostrou o local onde o objeto havia sido descartado, tudo leva a crer que quem portava a arma no momento era o Gilberto.

[...]

Com base no depoimento dos policiais militares e nas demais provas coligidas nos autos, verifico que os policiais abordaram o apelante junto com o menor, enquanto transitavam com a moto e, uma vez que Gleidson visualizou a presença da guarnição policial, tentou evadir-se do local.

Importante consignar que o apelante fora absolvido pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03.

Em continuidade, verifico que a defesa pugna pela absolvição do crime de corrupção de menores, sob a alegação de que não foi apresentada aos autos a comprovação suficiente da menoridade de Gilberto, porém, como bem pontua o Ministério Público em suas contrarrazões recursais, às fls. 12/13 do IP n.º 67/2020, constam todas as informações sobre os dados pessoais do adolescente, que à época dos fatos contava com 16 (dezesseis) anos de idade.

Destaco ainda, que conforme entendimento sumulado do STJ de n.º 500, para a configuração do crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90 independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, senão veja-se:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

Quanto aos demais pleitos genéricos requeridos pela defesa, entendo que a pena-base já fora fixada no mínimo legal, o regime de cumprimento de pena já fora fixado no aberto e a pena privativa de liberdade já fora substituída por uma restritiva de direitos, assim, não havendo que se falar em reforma da sentença de piso.

Pelo exposto, entendo pela manutenção da sentença de primeiro grau na sua integralidade, por ter sido muito bem lançada.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)